Tribunal: TJMT
Processo: 1002519-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002519-16.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOSY ADRIANA DA SILVA - CPF: 020.269.281-77 (VÍTIMA), ALLAN FELIPE PEREIRA DA SILVA - CPF: 092.416.501-41 (RECORRENTE), ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - CPF: 681.626.779-68 (ADVOGADO), KAMILA TAYANE PADILHA - CPF: 060.542.561-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAYNA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.554.171-93 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – NÃO RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE – PROCESSOS HIBRIDOS SUSPENSOS, FALTA DE INTIMAÇÃO DA CONVERSÃO DO PROCESSO FÍSICO EM DIGITAL E RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER SEM A ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO – PEDIDO DE RECEBIMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL – INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS SOBRE O TRÂMITE ELETRÔNICO/DIGITAL DA AÇÃO – DISTINTAS PORTARIAS REGULAMENTANDO A SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS – NOMENCLATURAS DIVERSAS – MÉTODOS DISTINTOS DE TRAMITAÇÃO – DÚVIDA NOS OPERADORES DO DIREITO – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – JULGADOS DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR O PROCESSAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO

A suspensão dos prazos prevista na Portaria Conjunta no 428, de 13 de junho de 2020 deste e. Tribunal
[“dispõe sobre a reabertura dos prédios do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, institui o Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais”]
, não tem aplicação aos processos integralmente digitalizados, mas, tão somente, aos processos físicos e híbridos (TJMT, Portaria Conjunta no 428/2020, art.9a, § 2o).

A imprecisão trazida pela inovação tecnológica, a utilização de diferentes nomenclaturas nos atos normativos regulamentadores [processo físico, hibrido, digitalizado, com estrutura mista e eletrônico], a diversidade de sistemas e métodos distintos de tramitação processual podem gerar dúvida/equívoco quanto à observação dos prazos processuais.

Eventuais divergências sobre o início do prazo recursal devem ser interpretadas em favor do recorrente, em atenção à ampla defesa e ao contraditório (TJMT, AgExPe no 56403/2011), em especial porque inexiste “
óbice ao conhecimento e processamento do pelo que preenche os pressupostos recursais, maiormente à vista da prevalência do direito subjetivo do réu ao duplo grau de jurisdição”
(TJMT, Ap no 169864/2015).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 1002519-16.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
TANGARÁ DA SERRA

RECORRENTE(S):
ALLAN FELIPE PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por ALLAN FELIPE PEREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da ação penal (Código 338479), que não recebeu o recurso de apelação interposto em condenação por furto qualificado [rompimento de obstáculo] a 2 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos

– art. 155, § 4o, I, do CP – (ID 76434000/ID 76434002).

O recorrente sustenta que: 1) os prazos processuais estiveram suspensos até 21.9.2020 para os processos híbridos,

conforme Portaria Conjunta no 428/2020 do TJMT, razão pela qual o apelo interposto, em 16.9.2020, seria tempestivo; 2) os advogados constituídos [Odacir José Dias Carvalho, OAB/MT no 21.159/O e

Kamila Tayana Padilha, OAB/MT no 26.688] não foram intimados sobre a conversão do processo físico em digital, de modo que seria nula a certidão de trânsito em julgado; 3)

a renúncia ao direito de recorrer manifestada sem a assistência de advogado, não obsta o conhecimento da apelação regularmente interposta.

Pede o provimento para que seja
“recebido o recurso de apelação”
(ID 76434034- fls.1; ID 76434033-fls. 1/5 e ID 76434032- fls.1).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento (ID 87312481- fls. 1/4).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 76434036- fls. 1).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Não recebimento de apelação criminal por intempestividade – Recurso da defesa: 1. Sustenta ser equivocada a decisão agravada, pois: (a) os autos de origem possui natureza híbrida e, consoante a Portaria Conjunta 428/2020, seus prazos processuais estiveram suspensos até o dia 21.09.2020, tornando tempestiva a apelação criminal interposta em 16.09.2020; (b) o recorrente e seu advogado não foram intimados da transformação do processo físico em digital, o que tornam nulos os atos processuais subsequentes, incluindo a emissão da certidão de trânsito em julgado; e (c) a renúncia do réu ao direito de recorrer, manifestada sem a assistência de seu advogado, não impede o conhecimento do recurso de apelação criminal regularmente interposto – IMPROCEDÊNCIA–Desde o dia 16.06.2020 os autos de origem foram digitalizados e passaram a tramitar de forma integralmente virtual, marcando a retomada da marcha dos prazos processuais, o que foi certificado nos autos e publicado no DJE no 10756 em 19.06.2020, formalizando, assim, a intimação da defesa técnica do recorrente; logo, a interposição do recurso de apelação criminal em 15.09.2020 se revela intempestiva – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 93280467)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O caso recomenda breve retrospecto dos atos processuais para melhor compreensão da matéria.

Em 16.6.2020, os autos da ação penal (Código 338479/Comarca de Tangará da Serra) foram digitalizados e passaram a tramitar eletronicamente, tendo sido as partes intimadas, via DJE no 10756, disponibilizado em 18.6.2020 e publicado no dia 19.6.2020: "
Certidão de conversão de tipo de tramitação [...], onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: KAMILA TAYANE PADILHA - OAB:26688, ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - OAB:21159/O - representando o polo passivo”
(Sistema
Primus
).

Em 3.7.2020, foi recebida a denúncia (Sistema
Primus/
Código 338479/Comarca de Tangará da Serra).

Em 26.8.2020, o Juízo singular prolatou sentença e condenou o recorrente por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo a pena de 2 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos

– art. 155, § 4o, I, do CP – (ID 76434000/ID 76434002).

Na mesma data [26.8.2020] o recorrente [que se encontrava preso e foi colocado em liberdade] foi intimado da sentença e manifestou, expressamente, o desejo de não recorrer (ID 76434008- fls.1).

Em 27.8.2020, a sentença condenatória foi disponibilizada no DJE no 10806 e publicado no dia 28.8.2020, onde constou o nome dos advogados Odacir José Dias Carvalho, OAB/MT no 21.159/O e Kamila Tayana Padilha, OAB/MT no 26.688 (Sistema
Primus
/Código 338479/Comarca de Tangará da Serra).

Em 10.9.2020, foi certificado o trânsito em julgado da sentença para o órgão ministerial e réu em 31.8.2021 e para Defesa em 4.9.2020 (Sistema
Primus
/Código 338479/Comarca de Tangará da Serra).

Em 15.9.2020, foi interposto recurso de apelação, acompanhado das razões recursais (ID 76434021- fls.1; ID 76434022- fls. 1/5).

Em 1o.12.2020, o Juízo singular não recebeu o recurso com a seguinte fundamentação:

“CONSIDERANDO que a Portaria-Conjunta n° 371, de 08 de junho de 2020, em anexo, em seu artigo 26, estabeleceu que “Em razão da suspensão dos prazos dos processos físicos decorrente da pandemia do Novo Coronavirus, os processos com estrutura mista nos termos desta portaria conjunta permanecerão com prazos suspensos até que seja revogada a suspensão ou passem a tramitar integralmente digitalizados”;

CONSIDENANDO que desde o dia 16/06/2020, os presentes autos foram digitalizados e passaram a tramitar de forma INTEGRALMENTE VIRTUAL;

CONSIDERANDO que a ref. 05, foi certificado nos autos que a “certidão de conversão de tipo de tramitação” foi disponibilizado no DJE n° 10756, publicado no dia 19/06/2020, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações, a Dra. Kamila Tayana Padilha e o Dr. Odacir José Dias Cavalheiro;

CONSIDERANDO que no dia 26/08/2020, o réu, quando intimado acerca da sentença condenatória, manifestou o desejo de NÃO recorrer da sentença (ref. 82);

CONSIDERANDO que a ref. 89 foi certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória;

CONSIDERANDO que a Defesa, apenas protocolizou o recurso de apelação no dia 15/09/2020 (ref. 93);

CONSIDERANDO que a ref. 94, foi certificada a intempestividade do recurso de apelação interposto pela Defesa;

CONSIDERANDO que a Portaria-Conjunta n° 428, de 13 de junho de 2020, a qual a Defesa anexou copia nos autos (ref.93), referiu-se apenas aos processos físicos e hibridos, no tocante a suspensão dos prazos, até porque, pela lógica, não poderia ser diferente, já que processos integralmente virtuais podem ser manuseados sem acesso as dependências do Poder Judiciário, não havendo razão para suspensão dos seus prazos;

Por fim, CONSIDERANDO que, conforme mencionado, os presentes autos se tornaram totalmente virtuais no dia 16/06/2020, revogando-se, portanto, na mesma data, a suspensão dos prazos em razão da pandemia da COVID-19:

1) INDEFIRO os argumentos despendidos pela Defesa e, por consequência, NAO RECEBO o recurso de apelação interposto, tendo em vista sua intempestividade.[...].”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 76434024- fls.1/2).

Pois bem.

Os advogados do recorrente [Odacir José Dias Carvalho, OAB/MT no 21.159/O e Kamila Tayana Padilha, OAB/MT no 26.688] foram intimados sobre a conversão de tipo de tramitação da ação penal para o meio eletrônico/digital, via DJE no 10756, publicado em 19.6.2020.

A suspensão dos prazos prevista na Portaria Conjunta no 428, de 13 de junho de 2020 deste e. Tribunal [“
dispõe sobre a reabertura dos prédios do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, institui o Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais
”], não tem aplicação aos processos integralmente digitalizados, mas, tão somente, aos processos físicos e híbridos [art. 9o, §2o:
“[...],
manutenção da suspensão dos prazos processuais dos processos físicos e híbridos
, conforme regime especial estabelecido na Resolução CNJ no 314/2020 - inciso II do art. 3o da Resolução n. 322 de 01 de junho de 2020 do Conselho Nacional de Justiça-”
grifado], como bem pontuado pelo Juízo singular e reconhecido pelo próprio recorrente, em suas razões recursais.

A Portaria Conjunta n° 371, de 8 de junho de 2020, deste e. Tribunal [“
dispõe sobre a desmaterialização de autos e a virtualização dos processos físicos, viabilizando o andamento regular da prestação jurisdicional e o teletrabalho no âmbito do primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, como medida de enfrentamento a pandemia do Novo Coronavirus
”] prevê em seu art. 26 que: “
em razão da suspensão dos prazos dos
processos físicos
decorrente da pandemia do Novo Coronavirus, os
processos com estrutura mista
nos termos desta portaria conjunta
permanecerão com prazos suspensos até que seja revogada a suspensão ou passem a tramitar integralmente digitalizados
”
(grifado). Portanto, esse ato normativo, confere a retomada de contagem dos prazos processuais dos feitos “integralmente” digitalizados.

Todavia, a existência de distintas portarias deste e. Tribunal [Portaria Conjunta no 428/2020 e Portaria Conjunta n° 371/2020], bem como regulamentações do c. CNJ [Resolução no 322 de 1o de junho de 2020, dentre outras], todos versando sobre a virtualização dos processos físicos, digitalização dos processos, processos com estrutura mista e conversão ao processo judicial eletrônico-PJE, além da implantação de meios de atendimento virtual, plataforma de peticionamento, audiências por videoconferência, podem gerar dúvidas aos operadores do Direito que necessitam acessar essas novas tecnologias, interpretar os atos normativos e se adaptar aos novos tempos.

Não se pode olvidar que, apesar da evolução ocorrida com o processo eletrônico judicial – PJE– [acelerada com o advento da pandemia COVID-19] ainda há um grande problema relacionado à diversidade de sistemas e métodos distintos de tramitação processual.

Sopesada a imprecisão trazida pela inovação tecnológica, a utilização de diferentes nomenclaturas nos atos normativos regulamentadores [processo físico, hibrido, digitalizado, com estrutura mista, eletrônico], afigura-se plausível a dúvida/equívoco quanto à observação dos prazos processuais, se suspensos ou não.

Com efeito, eventuais divergências sobre o início do prazo recursal devem ser interpretadas em favor do recorrente, em atenção à ampla defesa e ao contraditório (TJMT, AgExPe no 56403/2011 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Primeira Câmara Criminal – 10.11.2011).

Ademais, inexiste “
óbice ao conhecimento e processamento do apelo que preenche os pressupostos recursais, maiormente à vista da prevalência do direito subjetivo do réu ao duplo grau de jurisdição”
(TJMT, Ap no

169864/2015- Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – Segunda Câmara Criminal – 18.5.2016)

Logo, o recurso de apelação deve ser recebido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para determinar o processamento do recurso de apelação

interposto pelo recorrente nos autos da ação penal (Código 338479).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021